Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE EXTINÇÃO DA INTERNAÇÃO, DE SAÍDA TESTE E DE POSTERIORES SAÍDAS SISTEMÁTICAS. CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO DO AGRAVANTE. RETORNO PROGRESSIVO AO CONVÍVIO EM SOCIEDADE. PRINCÍPIOS DA BREVIDADE E DA EXCEPCIONALIDADE.
Para a concessão de benefícios externos ao adolescente, não deve ser levada em conta apenas a avaliação favorável do comportamento do menor durante o cumprimento da medida socioeducativa. Há que se considerar outros aspectos, em especial a natureza do ato infracional imputado ao adolescente, a finalidade ressocializadora e punitiva da medida socioeducativa aplicada, além do tempo já cumprido. Necessária a conscientização e a responsabilização do adolescente pelo ato infracional praticado (art. 1o, § 2°, I, da Lei n. 12.594/2012), o que ocorre com a evolução gradual do processo de ressocialização.
A manutenção da medida socioeducativa, considerando que ainda não houve uma resposta efetiva e positiva do agravante, privilegia o princípio do melhor interesse do adolescente, uma vez que permite o aconselhamento do menor por equipe técnica.
O objetivo final das medidas socioeducativas é preparar o jovem para o retorno seguro para a vida em sociedade. Se as metas da medida socioeducativa não foram satisfatoriamente alcançadas, não há que se falar em princípios da brevidade e da excepcionalidade, pois estes princípios só devem ser usados quando o socioeducando cumpre satisfatoriamente a medida.
Agravo de Instrumento não provido.